Tribunal: TJMT
Processo: 1029688-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029688-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), CIRO CARVALHO DE MELO - CPF: 912.360.451-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO E CAPTACAO SICOOB UNICIDADES - CNPJ: 03.047.549/0001-20 (AGRAVADO), HIGOR ALEXSANDER MENDONCA FERREIRA - CPF: 024.231.801-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. SÚMULA 298 DO STJ. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS E EXCLUSÃO DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por produtor rural contra decisão que, nos autos de Ação Anulatória de Alienação Fiduciária c/c Ação Mandamental de Prorrogação de Dívidas e Revisão Contratual, deferiu parcialmente a tutela de urgência para suspender atos expropriatórios, mas negou o pedido de suspensão da exigibilidade das dívidas e a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes.

O agravante sustenta que fatores climáticos e mercadológicos adversos inviabilizaram o cumprimento das obrigações financeiras e que a cooperativa credora impôs condição abusiva para a prorrogação da dívida, exigindo o pagamento antecipado de 30% do saldo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, a fim de determinar a suspensão da exigibilidade das operações financeiras e a exclusão do nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito enquanto se discute o direito à prorrogação das dívidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida.

A Súmula 298 do STJ estabelece que o alongamento de dívidas originadas de crédito rural constitui direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais, não podendo a instituição financeira impor exigências indevidas para sua concessão.

O agravante demonstrou ter requerido administrativamente a prorrogação da dívida, mas a cooperativa impôs como condição abusiva o pagamento antecipado de 30% do saldo devedor, inviabilizando a negociação e criando obstáculo indevido ao exercício do direito de prorrogação.

Há prova documental de que o agravante sofreu perdas significativas decorrentes de seca, ataque de pragas, incêndios na pastagem, morte de
animais e queda no preço da arroba bovina, impactando diretamente sua capacidade financeira.

A permanência do agravante nos cadastros de inadimplentes impede a obtenção de novas linhas de crédito, essenciais para a manutenção da atividade agropecuária, o que configura perigo de dano irreparável e justifica a tutela de urgência.

A função social do contrato, especialmente no contexto agrícola, reforça a necessidade de preservar a viabilidade econômica do produtor rural até o julgamento definitivo da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O produtor rural tem direito à prorrogação da dívida originada de crédito rural, nos termos da Súmula 298 do STJ, desde que preenchidos os requisitos legais.

A exigência de pagamento antecipado de parte do saldo devedor como condição para a prorrogação da dívida configura barreira indevida ao exercício desse direito.

A suspensão da exigibilidade das operações financeiras e a exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes são medidas justificadas quando há indícios de violação ao direito de prorrogação e risco de comprometimento da atividade produtiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 298; TJ-MG, AI no 10000220182893001, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 07/06/2022; TJ-MS, AI no 14088371520248120000, Rel. Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, j. 23/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CIRO CARVALHO DE MELO
,
c
om o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação
A
nulatória de
A
lienação
F
iduciária c/c
A
ção
M
andamental de
P
rorrogação de
D
ívidas e
R
evisão
C
ontratual com
P
edido de
T
utela
P
rovisória de
U
rgência no

1001729-64.2024.8.11.0020, proposta em face d
e

COOPERATIVA DE CREDITO E CAPTACAO

SICOOB UNICIDADES
, deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida
,
concedendo apenas a suspensão dos atos expropriatórios sobre a propriedade rural matriculada sob no 12.392, mas negando o pedido de suspensão da exigibilidade das dívidas e a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes.

Para tanto,
o agravante sustenta que a
atividade pecuária foi severamente impactada por fatores climáticos e mercadológicos, incluindo seca, ataque de cigarrinha, queimada na pastagem, morte de animais e queda no preço da arroba bovina, tornando-se impossível cumprir as obrigações financeiras nos prazos pactuados.

Afirma
que tentou administrativamente obter a prorrogação dos contratos, conforme seu direito garantido pela Súmula 298 do STJ e pelo Manual de Crédito Rural do BACEN, mas a cooperativa agravada impôs como condição abusiva o pagamento
antecipado de 30% do saldo devedor, equivalente a aproximadamente R$500.000,00, inviabilizando qualquer negociação.

Argumenta que a decisão de primeiro grau, ao indeferir a tutela requerida, coloca em risco sua atividade agropecuária e sua própria subsistência, uma vez que a manutenção da exigibilidade das dívidas e a restrição cadastral inviabilizam a obtenção de novas linhas de crédito, essenciais para sua recuperação financeira.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido
(Id.

248407152
).

C
ontraminuta
pelo desprovimento do recurso
(Id.
264382287
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A questão central do agravo reside na suspensão da exigibilidade das operações financeiras e na exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes enquanto se discute o direito à prorrogação das dívidas.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Inicialmente, cabe destacar que
a Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o alongamento de dívidas originadas de crédito rural é um direito do devedor, e não uma faculdade da instituição financeira.

No entanto,
a concessão do benefício está condicionada ao preenchimento de requisitos legais, dentre eles, a formalização de requerimento junto à instituição financeira, conforme determina a legislação de regência
.

Na hipótese dos autos
, o autor comprovou
,
por meio da notificação de Id.
167754820
, que fez o requerimento administrativo para a prorrogação dos contratos rurais junto
à

agravad
a
, e
ntretanto,
a

cooperativa
informou que a
prorrogação somente seria concedida mediante o pagamento antecipado de 30% do saldo devedor
(
167754825
).

Contudo, a
exigência da cooperativa agravada de um pagamento prévio de 30% do saldo devedor – montante estimado em R$ 500.000,00 – configura barreira indevida ao exercício desse direito, tornando impossível a concretização da prorrogação pretendida.

Além disso, verifica-se que o agravante sofreu perdas severas em sua atividade agropecuária, decorrentes de eventos climáticos adversos e de oscilações no mercado pecuário.

Há comprovação documental de seca extrema, ataque de cigarrinha, queimada da pastagem e morte de parte significativa do rebanho, além de uma queda abrupta no preço da arroba bovina, o que comprometeu sua capacidade financeira.

Assim, n
o que tange à probabilidade do direito,
entendo que
há robusta fundamentação jurídica e probatória no sentido de que o agravante preenche os requisitos legais para a prorrogação das operações financeiras.

No que se refere ao perigo de dano, a manutenção da exigibilidade das operações e a permanência do agravante nos cadastros de inadimplentes impõem grave risco à sua subsistência.

Como é de amplo conhecimento, a atividade agropecuária exige acesso contínuo a crédito rural, seja para a aquisição de insumos, seja para a renovação do
ciclo produtivo. A inscrição do agravante nos cadastros restritivos (SCR/SICOR, SPC e SERASA) inviabiliza a obtenção de novos financiamentos e coloca em risco a continuidade de sua atividade, tornando
difícil
sua recuperação financeira.

Ademais, a possibilidade de cobrança forçada da dívida pode resultar na expropriação da propriedade rural, acarretando consequências irreversíveis ao produtor e sua família.

Desse modo,
entendo que
tutela de urgência deve ser concedida,
pois a medida visa proteger o autor, que comprovou a necessidade de extensão dos prazos em razão de dificuldades financeiras atreladas à sua atividade rural.

A função social do contrato, especialmente no contexto agrícola, justifica a concessão da medida, em caráter provisório, até que a lide seja definitivamente julgada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS C/C COM AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. RECURSO PROVIDO.
A Súmula 298 do STJ garante o direito do produtor rural de ver alongada a dívida decorrente de cédula de crédito rural, desde que verificados os requisitos legais para a sua concessão. O alongamento das dívidas oriundas de crédito rural não se revela ato discricionário das instituições financeiras, mas constitui direito potestativo do produtor rural nas hipóteses legais nas quais se vê impossibilitado de cumprir com as obrigações assumidas.
(TJ-MG - AI: 10000220182893001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRORROGAÇÃO DE CÉDULA RURAL C/C REVISIONAL DE CONTRATO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE COBRANÇA DA CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - PROBABILIDADE DO DIREITO DA AUTORA À PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA - PERICULUM IN MORA PRESENTE EM FAVOR DA AGRAVADA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC VERIFICADOS – TUTELA MANTIDA
- DETERMINAÇÃO PARA QUE A INTIMAÇÃO DO BANCO SEJA FEITA PELO E-MAIL INDICADO NA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LEGAL SOBRE A MATÉRIA – IMPRESCINDÍVEL PRÉ-CADASTRO E ADESÃO AO SISTEMA PARA A NOVA MODALIDADE DE COMUNICAÇÃO –PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DESNECESSÁRIO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14088371520248120000 Miranda, Relator: Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, Data de Julgamento: 23/08/2024, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/08/2024)

Portanto, a decisão agravada deve ser reformada para assegurar a suspensão da exigibilidade das operações financeiras objeto da demanda, bem como a exclusão do nome do agravante dos cadastros restritivos de crédito, até o julgamento final da ação principal
, a fim de garantir
a efetividade do direito discutido, assegurando que o produtor possa manter sua atividade e buscar a reestruturação financeira de forma legítima, sem sofrer prejuízos irreparáveis no curso do processo.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,

para determinar a suspensão da exigibilidade das dívidas rurais em questão e a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes, até o julgamento definitivo da ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025